Tribunal: TJMT
Processo: 1054024-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054024-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CONCEICAO DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 177.771.601-25 (APELADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO(S): ANA CONCEICAO DE OLIVEIRA COELHO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA QUEBRA DE PERFIL DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA HABITUALIDADE E DA MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento da indenização integral do veículo sinistrado e compensação por danos morais, em razão de negativa de cobertura fundada em alegada divergência quanto ao principal condutor do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve declaração inexata ou omissão relevante quanto ao principal condutor do veículo; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária foi legítima; (iii) determinar se há prova suficiente da habitualidade de condução por terceiro; (iv) verificar a possibilidade de abatimento de prêmio e tratamento do salvado; (v) analisar a configuração de dano moral; (vi) aferir a validade da multa por embargos de declaração; e (vii) adequar os índices de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro submete-se ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor, impondo à seguradora o ônus de comprovar fato impeditivo do direito à indenização.

A perda da cobertura securitária exige prova robusta de declaração inexata relevante e de agravamento intencional do risco, não sendo suficiente a mera invocação de cláusula contratual.

A seguradora não comprova, de forma idônea e sob contraditório, a alegada habitualidade de condução do veículo por terceiro, baseando-se em elementos unilaterais e gravação não juntada aos autos.

A condução eventual do veículo por familiar habilitado, especialmente em contexto assistencial e com a presença da segurada, não caracteriza quebra de perfil nem agravamento do risco.

A ausência de prova da má-fé ou da alteração relevante do risco afasta a aplicação dos arts. 765 e 766 do Código Civil e impede a negativa de cobertura.

Não se admite abatimento de prêmio ou redução da indenização com base em cálculo unilateral sem comprovação da premissa fática correspondente.

O pagamento da indenização securitária integral precede a transferência do salvado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A negativa indevida de cobertura, fundada em prova insuficiente, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

A multa por embargos de declaração exige demonstração de caráter protelatório, inexistente no caso concreto.

Os consectários legais devem observar o regime da Lei no 14.905/2024, com aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) para juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura securitária por alegada quebra de perfil exige prova robusta da habitualidade de condução por terceiro e da má-fé do segurado.

A condução eventual do veículo por familiar habilitado não caracteriza agravamento do risco nem autoriza a perda da indenização securitária.

A negativa indevida de cobertura, baseada em prova unilateral e insuficiente, gera dano moral indenizável.

A multa por embargos de declaração somente é cabível quando demonstrado caráter manifestamente protelatório.

Os consectários legais devem observar o regime da Lei no 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 765, 766, 786, 389 e 406; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 46, 47, 51, IV, e 54, § 4o; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, § 2o, 86, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0003191-92.2015.8.11.0051, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 04.03.2020; TJSC, AC no 2012.024893-7, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 13.02.2014; TJMG, Apelação Cível no 5142703-22.2021.8.13.0024, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.02.2024; TJMT, RAC no 1010292-04.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
ANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COELHO
que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a ré, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 111.955,00 (cento e onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), correspondente à indenização securitária integral do veículo. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro (25/03/2025) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

b) CONDENAR a ré, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

c) DETERMINAR que, após o pagamento integral da indenização por danos materiais, a parte autora providencie a entrega à ré da documentação necessária para a transferência do salvado, livre de quaisquer ônus ou gravames.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas de parte do valor pleiteado a título de danos morais, condeno a parte ré, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao pagamento integral das custas e despesas processuais.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

A autora narrou que celebrou contrato de seguro automotivo com a requerida, referente ao veículo Chevrolet Tracker 1.0 Turbo, ano/modelo 2025, placa SPR4I67, coberto pela apólice no 3897893241331, com vigência de 19/12/2024 a 19/12/2026.

Sustentou que, em 25/03/2025, o automóvel sofreu sinistro por colisão, quando era conduzido por sua filha, Christiane Mara Coelho, estando a própria segurada no interior do veículo, na condição de passageira, juntamente com seu cônjuge.

Ao acionar a seguradora, teve a cobertura negada sob o fundamento de que o veículo era conduzido por pessoa diversa daquela indicada como principal condutora na apólice, o que, segundo a ré, configuraria descumprimento da cláusula 28 das condições gerais do contrato.

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou as cláusulas contratuais e as informações prestadas no questionário de avaliação de risco.

Alega que a autora teria declarado ser a principal condutora do veículo, mas que, no procedimento de regulação do sinistro, foi apurado que sua filha e outros familiares utilizavam habitualmente o automóvel, em frequência suficiente para caracterizar quebra do perfil contratado.

Defende a aplicação dos arts. 765 e 766 do Código Civil e da cláusula 28 das condições gerais, com o reconhecimento da perda do direito à indenização.

Argumenta, ainda, que a gravação mencionada no processo administrativo não constitui inovação recursal, pois teria sido produzida no procedimento de regulação do sinistro e apenas confirmaria fato já alegado em contestação.

Subsidiariamente, requer o abatimento da diferença de prêmio, a observância das regras relativas ao salvado, a adequação dos critérios de atualização monetária e juros, bem como o afastamento ou a redução da condenação por danos morais e da multa aplicada em embargos de declaração.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a seguradora não comprovou, de forma idônea e sob contraditório, a alegada habitualidade da condução do veículo por terceiro, tampouco demonstrou má-fé ou agravamento intencional do risco. Afirma que a apólice previa cobertura para condutores residentes entre 18 e 25 anos, circunstância que evidencia que o contrato não vedava a condução eventual por terceiros. Alega, ainda, que a negativa administrativa foi genérica e fundada em documentos unilaterais da própria seguradora.

Recurso tempestivo, custas devidamente recolhidas.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO(S): ANA CONCEICAO DE OLIVEIRA COELHO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COELHO
, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente de sinistro envolvendo o veículo Chevrolet Tracker 1.0 Turbo, ano/modelo 2025, placa SPR4I67, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar: se houve declaração inexata ou omissão relevante da segurada quanto ao principal condutor do veículo; se a negativa administrativa de cobertura foi legítima; se a suposta gravação mencionada pela seguradora poderia ser considerada como prova suficiente do uso habitual do automóvel por terceiro; se há espaço para abatimento de diferença de prêmio ou condicionamento da indenização à transferência do salvado; se subsiste a condenação por danos morais; se deve ser afastada a multa aplicada nos embargos de declaração; e, por fim, se devem ser adequados os índices de correção monetária e juros de mora.

DA LEGITIMIDADE DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA.

De início, é necessário assentar o regime jurídico aplicável à espécie.

O contrato de seguro é disciplinado pelo art. 757 do Código Civil, segundo o qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, obriga-se a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

Os arts. 765 e 766 do Código Civil, invocados pela apelante, impõem aos contratantes o dever de boa-fé e veracidade, prevendo a perda da garantia na hipótese de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio.

Todavia, a aplicação do art. 766 do Código Civil não é automática. A perda da cobertura securitária exige demonstração concreta de que a informação alegadamente inexata era relevante para a aceitação do risco ou para a fixação do prêmio, bem como de que houve comportamento imputável ao segurado capaz de romper a boa-fé contratual.

Não basta, portanto, a invocação abstrata de cláusula de perda de direito; exige-se prova robusta do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do segurado.

Além disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A autora figura como destinatária final do serviço securitário, enquanto a seguradora se enquadra no conceito de fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Incidem, portanto, as normas protetivas do CDC, especialmente os arts. 6o, III, 46, 47, 51, IV, e 54, § 4o, que impõem o dever de informação clara e adequada, a interpretação mais favorável ao consumidor e a necessidade de destaque e compreensão imediata de cláusulas limitativas de direito.

Sob o aspecto processual, compete à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Assim, demonstrados o contrato, o pagamento do prêmio, a ocorrência do sinistro durante a vigência da apólice e a negativa administrativa de cobertura, cabia à ré comprovar, de modo idôneo e suficiente, que a segurada prestou declaração inexata, agiu de má-fé ou agravou intencionalmente o risco contratado.

No caso concreto, é incontroverso que o veículo estava segurado, que o sinistro ocorreu durante a vigência da apólice e que, no momento da colisão, o automóvel era conduzido pela filha da segurada, Christiane Mara Coelho, estando a própria autora no interior do veículo.

A seguradora sustenta que a autora declarou ser a principal condutora do veículo, mas que, na fase de regulação do sinistro, teria sido apurado que a filha e outros familiares conduziam habitualmente o automóvel.

Para tanto, invoca a cláusula 28 das condições gerais e o conceito contratual de principal condutor, definido como a pessoa habilitada que utiliza o veículo no mínimo três dias por semana.

De fato, a apólice/proposta indica a autora como principal condutora e traz a definição de principal condutor como aquele que utiliza o veículo no mínimo três dias da semana. Vejamos:

Também consta a advertência de que, caso fossem identificadas informações incorretas no questionário de perfil, deveria ser solicitada a correção dos dados.

A existência da cláusula, contudo, não basta para afastar a cobertura.A questão decisiva não é saber se havia cláusula contratual prevendo perda de direito em caso de indicação incorreta do principal condutor.

A questão é saber se, no caso concreto, a seguradora comprovou, de forma satisfatória e sob contraditório, que a autora não era a principal condutora e que a filha ou outro familiar utilizava o veículo de forma habitual, em substituição à segurada, com relevância suficiente para alterar o risco contratado.

E, nesse ponto, a prova produzida pela seguradora é insuficiente.

A carta de negativa administrativa limitou-se a afirmar que a seguradora ficaria impossibilitada de efetuar o pagamento da indenização em razão da cláusula 28, alínea “l”, das condições gerais, por suposta indicação de principal condutor diverso daquele que realmente utilizava o veículo.

O documento, entretanto, não demonstrou de forma detalhada e verificável quais elementos concretos, contemporâneos e idôneos embasaram essa conclusão. Vejamos:

A seguradora alega que a filha da autora teria declarado, em contato telefônico, que utilizava o veículo três ou quatro vezes por semana e que a autora praticamente não dirigia.

Entretanto, a apelante limitou-se a mencionar a existência de gravação realizada no âmbito do procedimento administrativo de regulação do sinistro, afirmando que, nesse contato, a filha da segurada teria declarado utilizar o veículo em frequência superior a três dias por semana.

Com efeito, tal elemento probatório não foi efetivamente juntado aos autos em sua forma original, isto é, não foi apresentado o arquivo de áudio, tampouco mídia digital ou transcrição integral acompanhada dos metadados que permitissem aferir sua autenticidade, integridade, data, identificação dos interlocutores e contexto da declaração.

O que se verifica é a juntada de documentos unilaterais produzidos pela própria seguradora, consistentes em relatórios internos e registros administrativos, nos quais há menção a suposto conteúdo de gravação, sem, contudo, a disponibilização da prova em si.

Trata-se, portanto, de referência indireta a um meio de prova que não foi submetido ao crivo do contraditório.

A impugnação à contestação, inclusive, foi expressa ao apontar que a seguradora buscava sustentar sua defesa em “
suposta gravação telefônica, que sequer foi juntada aos autos”
, além de destacar que as declarações teriam sido prestadas por terceira pessoa, filha da segurada, sem qualquer comprovação de representação ou autorização para falar em nome da contratante.

Esse modo de apresentação da prova compromete sua eficácia probatória.

Isso porque, nos termos do art. 369 do CPC, os meios de prova devem ser moralmente legítimos e aptos a demonstrar a verdade dos fatos, enquanto o art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora.

Ademais, o devido processo legal exige que a prova seja submetida ao contraditório substancial, permitindo à parte adversa conhecer, impugnar e eventualmente produzir contraprova.

Não se pode admitir que a negativa de cobertura securitária, medida gravosa que afasta a própria finalidade do contrato, esteja fundada em prova não apresentada de forma direta, íntegra e verificável nos autos, mas apenas em sua narrativa unilateral.

Assim, a alegada gravação, tal como apresentada, não possui força probatória suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido, a habitualidade da condução do veículo por terceiro, tampouco a alegada divergência do perfil do condutor principal.

Ademais, evidente que a seguradora, que detinha melhores condições técnicas e documentais de apresentar os registros integrais do procedimento de regulação, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. Ao contrário, a discussão permaneceu centrada em elementos produzidos unilateralmente, sem confirmação independente e sem prova robusta da habitualidade alegada.

Também não se pode presumir, a partir do simples fato de a filha conduzir o veículo no momento do sinistro, que ela fosse a principal condutora do automóvel.

A condução eventual por familiar, maior, habilitado, em contexto assistencial e com a presença da própria segurada no interior do veículo, não configura, por si só, agravamento intencional do risco nem declaração inexata apta a ensejar a perda da cobertura.

A autora sustentou que é pessoa idosa, com 68 anos, e que a condução por sua filha se deu em contexto de auxílio familiar, inclusive diante de condição de saúde. A impugnação à contestação ressaltou que a autora estava em recuperação de Chikungunya e fazia uso de medicamento para dor e inflamação, circunstância que torna plausível a condução assistencial por familiar.

Além disso, a parte autora comprovou que os filhos possuíam veículos próprios, elemento que enfraquece a tese de que teriam assumido, de forma habitual e preponderante, a utilização do automóvel segurado.

Evidentemente, a existência de veículo próprio não torna impossível o uso do veículo da mãe; todavia, constitui circunstância relevante que afasta a presunção de que a filha ou o irmão utilizavam, como se próprio fosse, o veículo segurado.

Outro ponto importante decorre da própria estrutura do questionário de avaliação de risco.

A apólice/proposta formulou pergunta específica sobre a contratação de cobertura para condutores residentes entre 18 e 25 anos, faixa etária usualmente considerada de maior risco, tendo a autora respondido afirmativamente na apólice originária.

Esse elemento não significa que a segurada pudesse indicar falsamente o principal condutor. Contudo, demonstra que o contrato não vedava a condução eventual por terceiros e que a seguradora, ao estruturar o questionário, direcionou a precificação específica para condutores de 18 a 25 anos.

Assim, se a filha da autora tinha mais de 25 anos e era devidamente habilitada, a condução eventual por ela, sem prova segura de habitualidade substitutiva, não autoriza a perda automática da cobertura.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – QUEBRA DE PERFIL – INSUBSISTÊNCIA
– VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO DEVIDAMENTE HABILITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FILHO DO SEGURADO É O CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA AO DIREITO DO SEGURADO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária, é preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado.

Na hipótese, não é possível afirmar que o Autor/Segurado inseriu informações falsas no questionário de avaliação acerca do seguro contratado e que poderiam influenciar no aumento do grau de risco e, consequentemente, no valor do prêmio.

Ao contrário, no questionário de avaliação de risco, o Contratante informou que residem consigo pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos que utilizam o veículo 15% do tempo, o que demonstra a boa-fé do Segurado.

(N.U 0003191-92.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. CLÁUSULA PERFIL. NEGATIVA DE COBERTURA . SINISTRO OCORRIDO QUANDO CONDUZIDO POR PESSOA QUE NÃO CONSTAVA NA APÓLICE COMO CONDUTOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO AO PREENCHER O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. DEVER DE INDENIZAR.
A indicação de condutor do veículo, por ocasião do preenchimento da cláusula perfil, não elide a responsabilidade da seguradora em relação ao fato do bem segurado ser conduzido por outra pessoa no momento da ocorrência de eventual sinistro. Inexistência de qualquer fato impeditivo no uso eventual do automóvel por terceiro, pois o risco segurado é em relação ao bem e não ao proprietário ou ao usuário eventual do veículo. É de ser relevado que a cobertura do risco contratado é o objeto primordial do seguro, onde a ocorrência do evento danoso (acidente) enseja o dever de indenizar, mormente pela ausência comprovação da má-fé ou agravamento do risco pelo segurado, quando do preenchimento do questionário de avaliação de risco.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO VISIVELMENTE PROCRASTINATÓRIO . SANÇÃO APLICADA. Se a devedora interpõe recurso com a intenção não de discutir o acerto ou desacerto da decisão primária mas, sim, retardar o pagamento que, por anos, não é realizado, deve ser condenada ao pagamento de multa (01%) e indenização (20%) por litigância de má-fé incidentes sobre o valor causa, atualizado. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SC - AC: 20120248937 Criciúma 2012 .024893-7, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2014, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR NÃO INDICADO COMO PRINCIPAL - AGRAVAMENTO INTECIONAL DO RISCO - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. - O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da seguradora ou associação de proteção veicular
- A ausência de indicação do condutor como principal não resulta na legitimação da negativa de cobertura securitária, pois não é suficiente para agravar o risco do contrato - Não sendo provada a má-fé do segurado ao contratar o seguro, a indenização deve ser paga nos limites da apólice firmada pelas partes.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51427032220218130024, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

Com efeito, deve-se distinguir, portanto, duas situações: uma coisa seria a comprovação de que a autora jamais conduzia o veículo e que o automóvel era, na prática, utilizado habitualmente por terceiro como principal condutor; outra, muito diversa, é a condução por filha maior, habilitada, em auxílio à mãe idosa e na presença desta, no momento do sinistro.

Somente a primeira hipótese, se comprovada de forma robusta, poderia atrair a discussão sobre quebra de perfil. A segunda, que é o que se extrai com segurança dos autos, não basta para excluir a garantia securitária.

DOS DANOS MATERIAIS.

A seguradora também insiste na tese de que teria havido diferença de prêmio, apontando cálculo interno de perfil.

Nos termos do art. 766, parágrafo único, do Código Civil
: "Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio."

Contudo, tal alegação depende da mesma premissa fática não comprovada: a de que a filha da autora era a verdadeira principal condutora do veículo. Ausente prova segura da substituição do perfil, não há fundamento para impor à segurada o pagamento de diferença de prêmio.

Ademais, o cálculo apresentado é unilateral, produzido pela própria seguradora, e não pode servir como base autônoma para reduzir ou condicionar o direito da consumidora.

O eventual recálculo do prêmio somente faria sentido se demonstrado, de modo inequívoco, que o perfil declarado era falso ou que houve omissão relevante. Como essa prova não foi produzida satisfatoriamente, rejeita-se a tese subsidiária.

Quanto ao salvado, a apelante sustenta a necessidade de observância das regras contratuais e legais atinentes à transferência do bem.

A sentença, entretanto, não impede a sub-rogação ou a transferência do salvado após o pagamento da indenização. O que não se admite é a utilização de valor unilateralmente atribuído ao salvado para reduzir previamente a indenização securitária contratada, especialmente quando a apólice prevê cobertura de casco por valor de mercado referenciado, correspondente a 100% da FIPE.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações do segurado. Assim, a transferência do salvado é consequência posterior ao pagamento da indenização integral, e não condição apta a justificar a negativa de cobertura ou a redução antecipada do valor devido.

Também não prospera a alegação de enriquecimento ilícito. A indenização securitária não corresponde ao reembolso de despesas realizadas pela segurada, mas ao cumprimento da garantia contratada para hipótese de sinistro coberto.

Reconhecida a perda total e afastada a causa de exclusão, a segurada faz jus à indenização nos termos da apólice, com posterior regularização do salvado, na forma contratual e legal.

DO DANO MORAL.

No que se refere ao dano moral, a condenação deve ser mantida.

É certo que o simples inadimplemento contratual não gera, automaticamente, dano moral. Todavia, no caso concreto, a negativa de cobertura não se limitou a mero dissenso interpretativo razoável. A seguradora recusou o pagamento da indenização devida com base em conclusão administrativa não comprovada satisfatoriamente nos autos, amparada em elementos unilaterais e em suposta gravação não produzida oportunamente sob contraditório.

A autora, pessoa idosa, contratou seguro justamente para proteção patrimonial contra sinistro veicular e, diante da perda total do automóvel, teve frustrada a legítima expectativa de cobertura no momento de maior necessidade da garantia. A recusa indevida, nesse contexto, extrapola o aborrecimento cotidiano e atinge a esfera de tranquilidade, segurança e confiança do consumidor.

À proposito:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGADA DECLARAÇÃO INVERÍDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano moral e material, proposta por consumidor que celebrou contrato de seguro veicular e teve cobertura negada sob o fundamento de que o condutor do veículo no momento do sinistro não era o indicado na apólice. Após a negativa da seguradora, o autor arcou com os custos do conserto da motocicleta sinistrada e pleiteou judicialmente o ressarcimento dos valores, além de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência que reconheceu a cobertura securitária e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura securitária, fundada em cláusula limitativa relacionada ao condutor do veículo, é legítima à luz do CDC; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da recusa injustificada da seguradora, bem como se o quantum fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do CC, impõe à seguradora o dever de indenizar o segurado nos riscos contratualmente previstos, sendo inadmissível cláusula que imponha limitação desproporcional ou abusiva. O autor era dependente do segurado principal e possuía mais de 25 anos à época do sinistro, o que afasta a alegada irregularidade contratual.
A negativa injusta de cobertura, baseada em cláusula abusiva, ocasionou angústia e transtornos que superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
Valor da indenização moral reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Parcial acolhimento do pedido subsidiário da seguradora para abatimento da franquia contratual e dedução da diferença de prêmio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A negativa injustificada de cobertura securitária, fundada em cláusula abusiva, enseja indenização por dano moral. O quantum indenizatório por dano moral deve observar critérios de moderação e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765, 766 e 768; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1010292-04.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

(N.U 1040099-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

A conduta da seguradora, ao imputar à segurada quebra de perfil e negar a cobertura sem prova robusta da má-fé ou do agravamento intencional do risco, revela-se suficiente para caracterizar dano moral indenizável. O valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa nem representar quantia irrisória frente à capacidade econômica da ré e à função pedagógica da condenação.

DA MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Quanto à multa aplicada em razão dos embargos de declaração, assiste razão à apelante.

Embora os aclaratórios tenham sido rejeitados, não se verifica, no caso concreto, propósito manifestamente protelatório apto a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

A parte embargante buscou provocar o Juízo de origem acerca de questões relacionadas à diferença de prêmio, ao salvado, aos critérios de atualização monetária e à prova invocada para demonstrar a divergência do perfil do condutor. Ainda que tais alegações não fossem suficientes para modificar a conclusão adotada na sentença, tratavam-se de matérias pertinentes à delimitação da condenação e à preservação da tese defensiva para fins recursais.

A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a aplicação automática da multa. Para tanto, exige-se a demonstração de abuso processual evidente, intenção deliberada de retardar o feito ou utilização manifestamente inadequada do recurso, o que não se extrai, com segurança, da hipótese dos autos.

À proposito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO EM GRAU RECURSAL . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE OBTER A REFORMA DO JULGADO PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE .
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
RECURSO REJEITADO. 1 - A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é somente a interna ao provimento judicial, isto é, entre os seus fundamentos e a conclusão, e não entre aqueles e fatores externos, como as provas dos autos, outros julgados ou a legislação aplicável . 2 - Constatado que as questões trazidas no recurso apelatório foram rigorosamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado, embora de maneira desfavorável aos interesses do embargante, não se justifica a oposição dos aclaratórios, que, assim, devem ser rejeitados, à míngua dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do CPC. 3 - A despeito da rejeição do recurso, a simples oposição dos aclaratórios faz com que a matéria e os respectivos dispositivos de lei sejam automaticamente prequestionados, nos termos do art . 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.
4 - É indevida a imposição de multa, nos termos do art. 1 .026, § 2o, do CPC, se a interposição do recurso não revelou intenção deliberada do recorrente em procrastinar o feito, mas sim de obter efetiva tutela jurisdicional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - AC: 01972491820168090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, acolho a tese recursal neste ponto, para afastar a multa de 1% aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.

DOS INDICES DE CORREAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

Resta examinar a tese relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

Nesse ponto, assiste razão parcial à apelante.

A apelante requer a adequação dos consectários legais ao regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. Com efeito, o novo art. 389, parágrafo único, do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado, sendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, o índice de atualização monetária corresponderá ao IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, ou ao índice que vier a substituí-lo.

Por sua vez, o art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, prevê que, quando não convencionados ou quando provenientes de determinação legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Assim, sem modificar os marcos iniciais fixados na sentença, deve-se apenas adequar os índices de atualização, determinando que, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, sejam observados o IPCA/IBGE para correção monetária e a taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do IPCA, preservados, quanto ao período anterior, os critérios anteriormente aplicáveis.

A propósito, a orientação jurisprudencial recente já vem adotando essa modulação temporal, no sentido de preservar os critérios anteriores até 30 de agosto de 2024, aplicando-se, a partir de então, o regime da Lei no 14.905/2024:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE PARCIAL - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - SELFIE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - MODULAÇÃO TEMPORAL - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I- Se a sentença recorrida, em determinado ponto, não causa nenhum prejuízo ao apelante, é inútil o recurso, que deve ser inadmitido na parcela correspondente. II- Ausente a comprovação segura da contratação válida, não há como afastar a configuração da falha na prestação dos serviços em que incorreu o réu ao promover cobranças indevidas no benefício previdenciário da autora, sendo de rigor a declaração de nulidade e de inexigibilidade do contrato impugnado. III- A privação do uso de importância, subtraída de benefício previdenciário da autora, destinado, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, justificando indenização por danos morais, não se classificando como mero aborrecimento . IV- A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. V- Conforme entendimento recentemente pacificado o pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência EAREsp. 664 .888/RS, a repetição em dobro de que trata o mencionado dispositivo legal é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
. VI- A Lei no 14.905/24 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer, na ausência de convenção ou previsão legal, a aplicação do IPCA como índice de atualização monet ária e da Taxa Selic para os juros moratórios, com incidência apenas sobre condenações de natureza obrigacional posteriores à sua vigência, preservando-se os critérios anteriores para os períodos até 30 de agosto de 2024
. VII- A parte vencida deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50069231420248130701, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025)

Assim, em observância ao regime legal superveniente e à orientação jurisprudencial acima referida, a condenação deve ser atualizada pelos critérios fixados na sentença até 30/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA/IBGE, a título de correção monetária, e pela taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária, evitando-se cumulação indevida de correção e juros.

No caso concreto, como o sinistro ocorreu em 25/03/2025 e a condenação decorre de obrigação contratual posterior à vigência da Lei no 14.905/2024, os consectários legais devem observar integralmente o novo regime legal, com incidência do IPCA/IBGE para correção monetária e da taxa legal do art. 406, § 1o, do Código Civil para juros moratórios.

Essa adequação não interfere no reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura, tampouco altera o dever da seguradora de pagar a indenização securitária e a indenização por dano moral fixadas na origem.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto ao mérito, pois a seguradora não comprovou, como lhe incumbia, a efetiva quebra do perfil do principal condutor, a má-fé da segurada ou o agravamento intencional do risco. A prova produzida é insuficiente para justificar a perda da garantia, não sendo admissível ampliar cláusula restritiva de direito em prejuízo da consumidora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a multa aplicada em embargos de declaração e adequar os índices de atualização da condenação, determinando a incidência do IPCA/IBGE como índice de correção monetária e da taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil para os juros moratórios, correspondente à SELIC deduzida do IPCA, mantida, no mais, integralmente a sentença.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o parcial provimento do recurso, ainda que em extensão mínima, o que afasta a incidência da referida regra.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026